Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700995-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: D. F. APELADO: S. B. S. D. T. L. D E S P A C H O VEIRANO ADVOGADOS (“Veirano”) informa (ID. 67525224) que renunciou aos poderes outorgados nestes autos pela parte SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (“Sencinet”). Ocorre, que não juntou aos autos prova da ciência inequívoca da parte acerca da renúncia, ou seja, não trouxe documento que comprove a alegação. Veja-se que o art. 112, caput, do CPC exige que a notificação seja realizada na forma da lei processual. Dessarte, e-mail é inservível para demonstrar a notificação inequívoca do mandante. Nesse sentido o col. STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. (...) 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação" Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. "(REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 2.024.287/DF, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 23.3.2023.) Na hipótese de não ter mais o interesse de permanecer atuando no presente feito, deve o Escritório VEIRANO ADVOGADOS (“Veirano”), se for o caso, exercer o direito de renúncia nos moldes legais. Assim, intime-se o Escritório VEIRANO ADVOGADOS (“Veirano”) para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias e de forma inequívoca, a notificação da parte acerca da renúncia ao mandato (art. 112 do CPC), sob pena de, não considerado perfectibilizado o ato de renúncia, ocorrer o regular prosseguimento do feito com a manutenção do advogado já cadastrado. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital